Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 90 DO CPC. ACORDO TÁCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pela autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, deixando de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios.
2. A parte ré foi citada e apresentou contestação antes da desistência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência ocorre após a citação válida da parte ré.
III. Razões de decidir
4. O art. 90 do CPC estabelece que, homologada a desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, sendo suficiente a citação válida para a incidência da regra.
5. Comprovada a citação válida e a apresentação de contestação pelo réu, é devida a fixação de verba honorária, ainda que a extinção tenha ocorrido por desistência da parte autora.
6. A ausência de qualquer menção à verba honorária nas manifestações das partes acerca da desistência afasta a alegação de acordo tácito e impõe a aplicação da regra legal.
7. A fixação dos honorários deve observar o percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, considerando o estágio inicial do processo e o baixo grau de complexidade da demanda.
8. É vedada a redução para patamar inferior ao mínimo legal, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o, e art. 90.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035133, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27.08.2025; TJDFT, Acórdão 1907055, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 14.08.2024.